Tribunal: TJDFT
Processo: 0751118-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751118-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MILTON SPOTTI VARELLA, SILVIA HELENA CANTANHEDE AGRAVADO: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SSD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Reporto-me à petição de ID 55762836, por meio da qual os agravantes informam que as partes se encontram em tratativas conjuntas com o propósito de alcançar um acordo extrajudicial, requerendo, assim, a suspensão da tramitação do presente agravo de instrumento até a data de 04.03.2024. Salientam, ainda, que protocolaram, em conjunto com as requeridas/agravadas, pedido de suspensão de prazo e de tramitação do processo originário até a mesma data informada acima. É a suma dos fatos. DECIDO. A despeito da ausência, até o momento, de manifestação do magistrado sobre o pleito de suspensão do feito, compulsando os autos originários, tem-se que o mencionado requerimento foi efetivamente protocolado, encontrando-se assinado digitalmente pelos patronos de todas as partes envolvidas, consoante cópia ora apresentada pelos agravantes (ID 55762837). Desta feita, não vislumbro óbice na imediata análise quanto ao pedido de suspensão do presente recurso, ante os documentos apresentados. Assim, considerando que eventuais direitos, objeto da ação ajuizada, admitem autocomposição, nos termos do art. 190 do CPC, sem esquecer da necessidade premente de redução da quantidade de processos, de otimização do trâmite, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, bem como do curto prazo solicitado para paralisação do recurso, menos de 1 (um) mês, entendo viável o acolhimento do pleito. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de suspensão do presente agravo de instrumento, até o dia 04.03.2024. Atingida a data acima, intimem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, para dizer se ainda possuem interesse no prosseguimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator